Tribunal: TJES
Processo: 5030497-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030497-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros
RECORRIDO: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Consumidor adquiriu aparelho celular que apresentou defeito na conexão Wi-Fi dois dias após a compra. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de responsabilidade solidária entre fabricante e vendedor, bem como análise da presença de dano extrapatrimonial e material.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devido o reembolso integral do valor pago pelo produto, uma vez que o reparo não foi realizado, sendo mantida a procedência da indenização por danos materiais.

Empresa fabricante que se ofereceu para reparar o vício do produto, realizando a substituição da parte danificada do aparelho, mas não realizou o serviço diante de recusa do consumidor.

Não configurada violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais.

Multa por embargos de declaração protelatórios mantida, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da ausência de vícios na sentença que justificassem o recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, incluindo o ressarcimento do valor pago pelo produto e a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
Inexistindo falha na prestação de serviço que caracterize dano moral, mormente diante da ausência de reparo no vício do produto diante de recusa exclusiva do próprio consumidor, mas configurada a responsabilidade solidária pela restituição do valor do bem com defeito, a condenação por dano material deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18;

Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021;

TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022;

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5030497-35.2023.8.08.0024

RECORRENTES: VMT TELECOMUNICACOES SA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDOS: MARILDO PIMENTA DE CARVALHO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Consumidor adquiriu aparelho celular que apresentou defeito na conexão Wi-Fi dois dias após a compra. Requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de responsabilidade solidária entre fabricante e vendedor, bem como análise da presença de dano extrapatrimonial e material.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devido o reembolso integral do valor pago pelo produto, uma vez que o reparo não foi realizado, sendo mantida a procedência da indenização por danos materiais.

Empresa fabricante que se ofereceu para reparar o vício do produto, realizando a substituição da parte danificada do aparelho, mas não realizou o serviço diante de recusa do consumidor.

Não configurada violação aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual é indevida a indenização por danos morais.

Multa por embargos de declaração protelatórios mantida, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da ausência de vícios na sentença que justificassem o recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença, incluindo o ressarcimento do valor pago pelo produto e a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
Inexistindo falha na prestação de serviço que caracterize dano moral, mormente diante da ausência de reparo no vício do produto diante de recusa exclusiva do próprio consumidor, mas configurada a responsabilidade solidária pela restituição do valor do bem com defeito, a condenação por dano material deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18;

Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021;

TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022;

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido, em 29/07/2023, um aparelho celular Apple, modelo iPhone 13 de 256 GB, pelo valor de R$ 4.409,10. Contudo, dois dias após a compra, o dispositivo apresentou defeito na conexão Wi-Fi, impedindo seu pleno funcionamento. Após contato com a assistência técnica autorizada, foi informada da necessidade de substituir peças internas no sistema traseiro do aparelho para solucionar o problema. Diante disso, requer a restituição do valor pago pelo produto (R$ 4.409,10), além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$ 4.409,10 (quatro mil quatrocentos e nove reais e dez centavos), com correção desde o desembolso e juros contados da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, dê-se o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar no trânsito em julgado, para que a parte requerida providencie a retirada do aparelho celular da residência do autor. Passado tal prazo, o requerente poderá dar ao produto a destinação que melhor lhe aprouver.

A requerida
Apple Computer Brasil Ltda.
opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo sentenciante, sendo submetida ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 1.026, §2°, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida
VMT Telecomunicações S.A. (MTV)
interpôs o presente recurso, argumentando que sua atuação foi restrita à venda do aparelho, não sendo responsável por eventuais vícios de fabricação ou problemas técnicos relacionados ao produto. Ressalta que todos os procedimentos de venda foram realizados de acordo com as normas consumeristas e que a obrigação de conserto ou substituição do bem cabe exclusivamente ao fabricante. Destarte, pleiteia a improcedência dos pedidos em relação à empresa, bem como a concessão de efeito suspensivo recursal.

Nas razões recursais, a requerida
Apple Computer Brasil Ltda.
argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o defeito no aparelho foi devidamente diagnosticado e oferecida assistência técnica conforme previsto em garantia, sem demonstração de prejuízo efetivo. Sustenta que o consumidor não apresentou prova suficiente de que o problema impossibilitou o uso adequado do bem, tampouco justificativa para a troca imediata ou indenização pleiteada. A Apple enfatiza ainda que sua responsabilidade está limitada aos termos contratuais e legais aplicáveis, requerendo a reforma integral da sentença, bem como a concessão de efeito suspensivo recursal e afastamento da multa por embargos protelatórios.

PROJETO DE VOTO

INDEFIRO
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe às recorrentes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Primeiramente importa destacar responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, inclusive na figura de fabricante e vendedora da mercadoria, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. GUARDA-ROUPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARMENTE – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DENOMINAÇÃO CORRETA DA EMPRESA A FIGURAR NO POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO À LOJAS AMERICANAS S/A. POLO PASSIVO RETIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007908-29.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00079082920188160173 PR 0007908-29.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020).

Quanto ao dano material, observa-se que, conforme reconhecido pelas próprias recorrentes, o reparo no aparelho celular adquirido pelo consumidor não foi realizado. Assim, restou configurado o direito do recorrido ao reembolso integral do valor pago pelo iPhone defeituoso, no montante de R$ 4.409,10 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos).

Nesse contexto, para evitar eventual enriquecimento sem causa por parte do consumidor, deve ser facultada às recorrentes a coleta do aparelho defeituoso que permanece sob a posse do recorrido.

Entretanto, verifico a inexistência de falha na prestação de serviço das recorrentes quanto ao disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis,
que foi integralmente cumprido pela empresa fabricante:

Art. 18 [...] § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

[...]

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo.

Dessa forma, havendo vício no produto, é obrigação do fabricante saná-lo no prazo máximo de trinta dias. No entanto, houve recusa do consumidor, que “optou por não realizar o reparo na assistência técnica no momento”, inviabilizando a correção do defeito dentro do prazo legal.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, somente caso o vício não seja sanado pela fornecedora dentro do prazo de 30 (trinta) dias, caberá ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do valor pago, devidamente atualizado, ou abatimento proporcional do preço:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO – DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - Nos termos do art. 18, § 1º do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre outras hipóteses, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Geladeira adquirida na qualidade de nova e que com um mês de uso já apresentou problemas que inviabilizaram seu uso. Ausência de solução pela fornecedora dentro do prazo legal, sendo o caso de deferir a liminar e autorizar a imediata substituição do produto, item de necessidade básica. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20221966120228260000 SP 2022196-61.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo. 4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes. 5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1697426 MG 2017/0229270-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

No caso em tela, o produto não foi reparado pela fabricante devido à recusa do próprio consumidor, conforme consta na Ordem de Serviço de Id. n° 10909608, anexada ao processo pelo próprio autor. Não se verifica, portanto falha na prestação de serviço da empresa quanto a substituição do produto defeituoso, tampouco violação aos direitos da personalidade do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Portanto, entendo pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, razão pela qual julgo improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado na exordial, modificando a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Por fim, no tocante a aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, destaco que referido recurso somente é cabível diante da ocorrência de um dos vícios previstos taxativamente pelo art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC): “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Sobre a presente questão dispõe entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. 3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração opostos pela requerida objetivaram modificar o mérito processual, objeto que deve ser discutido e veiculado em recurso próprio, o que enseja a aplicação do disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que acarreta à imposição da penalidade de multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC).

Dessa forma, mantenho a multa fixada pelo juízo sentenciante nos exatos termos, tendo em vista a inexistência de omissão na sentença proferida pelo juízo
a quo
, de forma que o objetivo dos embargos opostos pela recorrente
Apple Computer Brasil Ltda.
era rediscutir o mérito processual a modificar o entendimento adotado em sede de sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)